Tribunal: TJPA
Processo: 0819979-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819979-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBEM MIRANDA CHAGAS JUNIOR

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DIGITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda. em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por jogador que alegou banimento indevido em jogo disponibilizado via Google Play.

2. A decisão agravada fixou honorários advocatícios em favor da parte agravada no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) cabível a fixação de honorários em razão do princípio da causalidade;

(ii) se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, contudo, restou demonstrado que a Google Brasil atua apenas como plataforma de distribuição, sem ingerência sobre o conteúdo, funcionamento ou critérios de acesso ao jogo desenvolvido por terceiro.

5. Decisão do juízo
a quo
declarou a ilegitimidade passiva da Google Brasil. O agravo não questiona a decisão sobre a ilegitimidade, pois pleiteia a participação da agravada como entreposta para a realização da citação.

6. A fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, embora compatível com o valor da causa e a complexidade da matéria, deve ser reduzida, em atenção à razoabilidade e à ausência de litigância temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00, mantida a decisão quanto à ilegitimidade passiva da Google Brasil Internet Ltda.

Tese de julgamento:

1. Empresa que atua exclusivamente como plataforma de hospedagem e distribuição de aplicativo não possui legitimidade passiva para responder por falha atribuída exclusivamente ao desenvolvedor do conteúdo.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a conduta das partes e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Agravo de Instrumento
e
DAR

PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA.

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubem Miranda Chagas Júnior contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0806216-18.2023.8.14.0051, que reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda. e, com base no princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00.

Na origem, o autor, ora agravante, alega ter sido banido indevidamente do jogo virtual “Space Shooter: Galaxy Attack”, desenvolvido pela empresa estrangeira Onesoft Global Pte. Ltd., cuja distribuição no Brasil se dá por meio da plataforma Google Play, operada pela agravada. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e requer a reativação de sua conta no jogo e indenização pelos danos materiais (R$ 21.054,30) e morais.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de ingerência da Google sobre os comandos do jogo, reconhecendo que a desenvolvedora estrangeira detém a efetiva aptidão para cumprir eventual obrigação judicial, exonerando a Google de responsabilidade direta.

Em suas razões (ID 23551325), o agravante sustenta que a Google figura como entreposto da empresa estrangeira no Brasil, sendo parte legítima para responder pela ação, especialmente diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. Afirma que a condenação em honorários se deu de forma desproporcional e injustificada, pois não foi a Google demandada por obrigação de fazer, mas apenas indicada como intermediária para viabilizar a citação da desenvolvedora.

Ao final, requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da legitimidade da Google e a exclusão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 24156291), a agravada sustenta que atua apenas como marketplace virtual, não possuindo qualquer ingerência sobre o jogo ou sobre a decisão de banimento do jogador, tampouco responsabilidade direta sobre eventuais falhas do desenvolvedor. Destaca que o Google Play apenas disponibiliza o jogo, não sendo parte da relação jurídica que se estabelece diretamente com o desenvolvedor. Requer o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda. para figurar em demanda que trata de falha na prestação de serviço supostamente praticada por desenvolvedora de jogo hospedado e comercializado via plataforma Google Play.

O cerne da argumentação do agravante repousa no conceito de cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. De fato, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em ações fundadas em relação de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento podem responder solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Contudo, conforme destacado pela agravada e até mesmo reconhecido pela agravante, não foi atribuída a responsabilização pelos danos ou obrigação de reativação da conta em face da

Google Brasil Internet Ltda, exatamente por considerar que a plataforma não possui qualquer ingerência sobre o conteúdo, operação ou política de uso do serviço prestado pela empresa estrangeira Onesoft Global Pte. Ltd, pleiteando apenas a responsabilização pela citação desta através da agravada, como entreposta.

Entretanto, a agravante acabou por atribuir a empresa como polo passivo da ação, razão pela qual o juízo a quo declarou a ilegitimidade passiva da agravada fixando honorários de sucumbência em favor da agravada.

No caso, a decisão recorrida foi acertada ao reconhecer que a agravada Google Brasil apenas disponibiliza o aplicativo, sem ter ingerência sobre sua administração ou sobre os critérios de banimento.

Quanto aos honorários, a fixação em R$ 5.000,00, se mostra desproporcional à atuação necessária na demanda, especialmente diante da ausência de resistência injustificada ou litigância temerária por parte do agravante.

Dessa forma, com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC entendo cabível a
redução dos honorários para o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa
, por melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, com a reforma da decisão para reduzir os
honorários advocatícios em favor da agravada para 10% (dez por cento) do valor da causa,
permanecendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Google Brasil Internet Ltda., uma vez que o recurso sequer pleiteia a alteração da decisão nesse quesito.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Belém, 24/10/2025